Tribunal: STF
Processo: RE 1394735
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 13, fl. 2):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DEVIDA – LEI 4.834/2016 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS EM PARCELA ÚNICA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    I - A Lei 4.834/2016 equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da Constituição Federal. 



    II - A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária. 



    III - Reconhecida a responsabilidade estatal, deve ser este condenado ao pagamento integral das verbas pretéritas devidas, não havendo que se falar em postergação ou vinculação ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica deste. 



    IV - O deferimento dos pedidos iniciais não equivale à concessão de aumento salarial com base em isonomia – hipótese vedada pela Súmula Vinculante nº 37 – mas sim regularizar o vencimento do cargo de analista judiciário, conforme anexo II, da Lei 3.687/2007, diante da criação com vencimentos diferenciados com cargos com as mesmas funções, com reconhecimento da irregularidade por lei posterior (Lei 4.834/2016)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 17):



    “EMENTA - – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - LEI Nº 4.834/2016 - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – VEDAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que o Tribunal de origem não analisou todas as questões levantadas pelo Estado nos Embargos de Declaração.



    No mérito, aduz que o acórdão recorrido violou o art. 37, X e XIII, da CF/1988; bem como a Súmula Vinculante 37, defendendo a “impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da equiparação, independentemente de lei, bem como é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público” (Vol. 21, fl. 6). 



    Ressalta “não ser possível, por via judicial, estender ou determinar inclusão em folha de pagamento de vantagens que por lei não tenha outorgados a determinados servidores” (Vol. 21, fl. 15)



    Sustenta que, no caso dos autos “sob o falso argumento de que se estaria respeitando a legalidade estrita”, o acórdão recorrido “admitiu a incorporação de uma vantagem pecuniária aos proventos da parte recorrida, em equiparação/vinculação à função atualmente exercida por servidores que integram carreira jurídico-funcional diversa da parte recorrida” (Vol. 21, fl. 16).



    Ressalva, ainda, que o entendimento firmado no acórdão recorrido viola a tese fixada no Tema 315/STF.



    Em contrarrazões (Vol. 23), a parte autora defende a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e a inexistência de repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Inicialmente, o RE não foi admitido na origem, aos fundamentos de que (a) “no que se refere à suscitada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 37, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o apelo em questão não merece guarida por não estar referida espécie compreendida na expressão "contrariar dispositivo desta Constituição", constante do art. 102, III, "a", da Constituição Federal”; (b) quanto ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, eventual violação, se existente, seria meramente reflexa e indireta; (c) incide o óbice da Súmula 280 do STF; e (d) o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral, de forma que o recurso encontra óbice no artigo 1.030, I, “a”, do CPC/2015 (Vol. 25).



    No Agravo (Vol. 29), a parte refuta todos os referidos óbices, aduzido que (a) houve afronta direta ao texto constitucional; (b) não incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; (c) houve violação ao art. 93, IX, da Constituição, “não incide o óbice do artigo 1030, I, “a”, da Constituição”.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 33).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1126 da repercussão geral - Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário - área fim - e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul (Vol. 36).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do ESTADO e à Remessa Necessária para (Vol. 43, fl. 14):



    a) declarar o direito dos autores-apelados à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo "Técnico de Nível Superior" a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016 (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior; 



    b) condenar o Estado-requerido ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo "Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1" e o vencimento base do cargo "Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1", com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos, e juros moratórios, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, descontados os valores pagos, em cumprimento ao art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 43, fl. 2):



    “EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1126 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO RETIFICADO. 



    De acordo com a tese fixada pelo STF no ARE n. 1.278.713/MS, ofende o teor da súmula vinculante n. 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 4.834/16”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, foram rejeitados (Vol. 45).



    Interposto Agravo Interno, não foi conhecido (Vol. 46).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que houve a devida adequação ao Tema 1126 da repercussão geral (Vol. 52). 



    Interposto Agravo Interno, o Vice-Presidente do Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 53 e Vol. 54).



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL em face de acórdão que declarou o direito dos autores (recorridos) à “equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo "Técnico de Nível Superior" a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016 (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior” (Vol. 43, fl. 14).



    O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Rcl 53.495 requerendo a cassação do acórdão recorrido, ao fundamento de que houve violação à Súmula Vinculante 37, bem como ao Tema 1126 da repercussão geral. 



    Na ocasião, julguei procedente o pedido pelos seguintes fundamentos:



    “Os parâmetros de controle invocados são a tese firmada no Tema 1.126 da repercussão geral, bem como o Enunciado Vinculante 37, que diz o seguinte:



    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    (...)



    Quanto à controvérsia, a partir da reformulação do plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, instituída pela Lei Estadual 3.687/2009, os analistas judiciários passaram a ter os mesmos requisitos dos técnicos de nível superior, possuindo também as mesmas atribuições.



    Com vistas a corrigir distorções salariais, foi editada a Lei Estadual 4.834/2016, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, assim como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    Vejamos:



    "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    Ao enfrentar a discussão alusiva à retroatividade remuneratória no período anterior à edição da Lei Estadual 4.834/2016, no julgamento do ARE 1.278.713 (Rel. Min. PRESIDENTE), interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, a SUPREMA CORTE reafirmou a jurisprudência dominante e fixou a seguinte tese no Tema 1.126 da repercussão geral:



     “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.”



    Fixadas essas premissas, assiste razão jurídica ao Estado reclamante.



    O ato reclamado, apesar de ter afastado a condenação do Ente público referente ao período anterior a Lei 4.834/2016, alinhando-se à tese firmada no Tema 1.126 da repercussão geral, manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da referida Lei, em decisão assim ementada (doc. 2, fl. 59):



    EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1126 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO RETIFICADO. 



    De acordo com a tese fixada pelo STF no ARE n. 1.278.713/MS, ofende o teor da súmula vinculante n. 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 4.834/16.



    Destaco, ainda, o teor do dispositivo do julgado (doc. 2, fl. 71):



    Dispositivo



    (...)



    a) declarar o direito dos autores-apelados à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo "Técnico de Nível Superior" a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016 (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior;



    b) condenar o Estado-requerido ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo "Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1" e o vencimento base do cargo "Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1", com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos, e juros moratórios, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, descontados os valores pagos, em cumprimento ao art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016.



    Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. Entendeu, equivocadamente, o órgão jurisdicional impugnado que “constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior (grifo nosso) (doc. 2, fl. 70).



    Nesse sentido, observo que a Lei sul-mato-grossense, a qual estabeleceu um plano de escalonamento remuneratório gradual para a equiparação das carreira de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em nenhum momento reconheceu o direito às verbas retroativas ou o pagamento integral e imediato de diferença remuneratória para efeitos de imediata equiparação. Dessa forma, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. É dizer, o ato reclamado conferiu eficácia imediata à equiparação remuneratória entre as carreiras de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em contraponto à lei estadual que estabeleceu um plano gradual (janeiro de 2016; janeiro de 2017; janeiro de 2018; janeiro de 2019 e janeiro de 2020) para a efetiva equiparação, gerando o efeito a elevação imediata dos vencimentos, sem que houvesse previsão legal específica.



    Relevante ressaltar que, no caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48228 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 3/3/2022)



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 32672 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe de 7/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0835490-13.2018.8.12.0001.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022”.



    Interposto Agravo Interno contra essa decisão, a Primeira Turma desta CORTE negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    3. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    4. O provimento judicial, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    5. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 6. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 53495 AgR, DJe de 28/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente